Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025212-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1002227-94.2020.8.11.0055, ajuizada por AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante que suspenda as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, no valor de R$ 268,53 (Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa, bem como deferiu a inversão do ônus da prova pretendido na inicial.
Em suas razões recursais a agravante destaca que “em apertada síntese, a requerente, ora agravada, sustenta ter firmado contrato para a contratação de serviços de 20 linhas telefônicas pelo valor de R$ 899,80 e de serviço de internet móvel Vivo Box pelo valor de R$ 350,00, de modo que realizaria o pagamento de R$ 1.249,89 mensais” (sic).
Assevera que a agravada mencionou, ainda, que “a partir de 09/2019 começou a receber cobranças por 3 novos serviços de internet móvel em fatura separada no valor de R$ 268,53 que não reconhece como devidas, uma vez que teria realizado a contratação de apenas uma licença do Vivo Box por R$ 350,00 que estaria incluso no valor de R$ 1.249,80, não podendo ser pagos valores adicionais” (sic).
Ressalta que, então, a agravada “requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensas as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, bem como a requerida cobre o valor que aduz ser correto” (sic), cujo pleito culminou com a decisão recorrida.
Discorre que “intimada da decisão, a agravante se manifestou, informando que procedeu com o cumprimento parcial da liminar, diante da impossibilidade de cumprimento da determinação no que toca à limitação das faturas de planos pós-pago a um valor fixo” (sic).
Assinala que “a r. decisão agravada materializa-se como sendo de impossível cumprimento e enriquecimento sem causa da parte recorrida, dada a possibilidade de aplicação da multa diária de R$ 200,00 por descumprimento do comando judicial imposto, sem qualquer limitação” (sic).
Destaca que “no caso em tela, o que se verifica é que existem dois contratos e os termos pactuados no contrato juntado pela própria autora, contra o qual ela não se insurge, divergem daquilo que é aduzido na Inicial” (sic).
Afirma que houve a contratação de serviços digitais adicionais “VGI – Gestão de Custos Light”, “VIVO PROTEGE 100GB” e “VIVO PROTEGE 20GB”.
Acrescenta que “nesse passo, em que pese o valor da contratação totalizar R$ 1.249,80, verifica-se que o referido contrato sequer menciona o serviço de “Internet Box”” (sic).
Salienta que a determinação do juízo de primeiro grau, qual seja, limitar o valor da fatura da empresa agravada pelo valor constante no plano anterior, mostra-se impossível de ser cumprida, pois a empresa agravada possui conta na modalidade “pós-pago” e, nestes planos, o cliente tem a liberdade de utilizar os serviços mesmo possuindo a fatura, portanto, valor variável, o que, por si só, já impossibilita o cumprimento.
Expõe que “em planos empresariais como o da agravada, não existe a figura da contratação de serviços de telefonia e internet com valores fixos. A contratação de planos nada mais é que o compromisso do pagamento uma franquia pré-contratada, abrangendo determinado número de minutos em ligações, ou tráfego de dados, de modo que é possível a concessão de maiores descontos do que se os serviços fossem cobrados individualmente” (sic).
Com base no que foi exposto e nos pressupostos legais, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, enquanto se discute o mérito recursal.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 67938005).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que o agravante busca o efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender a decisão de primeiro grau que obsta à agravante as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, no valor de R$ 268,53 (Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Para maior clareza acerca da questão em análise, trago a lume parte que interessa da decisão recorrida:
“(...) Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, podem ser comprovados pelos documentos juntados, notadamente com o contrato de adesão firmado, devendo ser ressaltado que, caso os fatos narrados sejam inverídicos, poderá a parte autora ser responsabilizada por litigância de má-fé, nos moldes do art. 81 do Código de Processo Civil.
Destaco que a inicial foi instruída com vários documentos, tendo a parte autora chegado a transcrever os protocolos dos atendimentos eletrônicos realizados para tentar resolver o impasse: "(...) no dia 17/02/2020, por três vezes entrou em contado diretamente com a empresa Requerida através do canal de atendimento ao cliente para contestar tais cobrança, sendo a primeira às 10h20 protocolo 20205887425022, a segunda às 11h59 protocolo 20205888922391 e por derradeira a terceira vez às 13h09, porém não houve êxito em todas as tentativas, pois, mesmo sendo informadas quanto ao teor das cobranças indevidas, nada foi solucionado."
Dessa forma, como a parte autora, salvo melhor juízo, preencheu os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser deferida a tutela satisfativa requerida.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada e determino que a instituição requerida suspenda as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, no valor de R$ 268,53 (Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) cobrados a mais da Requerente, bem como a cobrança correta conforme contrato de adesão, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa (...)”. (Id. 67900044) (sublinhei).
Denota-se, portanto, que a decisão recorrida, a princípio não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que levasse à necessidade de sua suspensão desde logo.
Da forma como foram tecidas as considerações pelo douto magistrado de primeiro grau, depreende-se que existe elementos de provas nos autos suficientes para invocar a probabilidade do direito reclamado pela parte autora, ora agravada.
Não obstante o exposto, os fatos são um tanto controversos e dependem de uma análise mais detalhada para fins de certificar a existência do direito reclamado na peça recursal, o que impede o reconhecimento prévio da pretensão que consubstanciaria na concessão do efeito suspensivo.
Portanto, não ficou aparente que se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito, haverá prejuízos à agravante, até porque o recurso elegido tem tramitação célere, consoante prescreve o art. 1.020 do CPC.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora